Tribunal: TJES
Processo: 0052454-48.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0052454-48.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURITA DE OLIVEIRA SUAVE
APELADO: FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO
À INEXISTÊNCIA DE ERRO
NO TRATAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que nele atuam, seja por vínculo empregatício, seja por contrato de prestação de serviços, independe de culpa do próprio estabelecimento, contudo demanda a comprovação de que o profissional médico agiu culposamente.

2.
Já decidiu o Colendo STJ que

“a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital”
. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

3.
Os elementos probatórios conduzem à interpretação de que o quadro do paciente de fibrilação atrial, mesmo com o tratamento feito e o procedimento cirúrgico realizado, evoluiu de forma não satisfatória, culminando em sua morte. Não há comprovação de conduta negligente ou de imperícia por parte da equipe médica.

4.
Não consta nos autos prova de que o falecimento do paciente decorreu de falha na condução de seu caso por parte da equipe médica da apelada. A partir da análise dos prontuários médicos acostados às fls. 36/71 é possível constatar que os profissionais acompanharam o paciente e procederam da forma apropriada para contornar o quadro clínico, como corroborado pelo laudo pericial.

5.
Ainda que o paciente tenha sido admitido “apenas” com sintomas de dores cardíacas, constata-se que as complicações advindas que culminaram em sua morte são decorrências possíveis de seu quadro de fibrilação atrial.

6.
É dever da equipe médica agir de forma a buscar combater o quadro que acomete o paciente – o que, segundo a prova dos autos, foi feito –, todavia, ainda assim é possível que as medidas adotadas não sejam suficientes para impedir certos eventos danosos, como a morte do paciente. Tal fato, por si só, não caracteriza negligência ou imperícia.

7.
Em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa

8.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052454-48.2012.8.08.0030

APELANTE:
LAURITA DE OLIVEIRA SUAVE

APELADA: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LAURITA DE OLIVEIRA SUAVE

em face da sentença de fls. 387/389 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 392/404), a apelante sustenta que (
i
) as provas dos autos comprovam a longa demora no atendimento de José Suave, seu cônjuge falecido, e “
o completo abandono e falta de cuidados médicos na UTI e a alta precipitada da UTI”
e que (
ii
)
“o lapso temporal de 12 (doze) horas para ser encaminhado a uma Unidade de Tratamento Intensivo foi a causa determinante do óbito do paciente, esposo da apelante, lapso este ainda agravado pelo descaso e abandono que o mesmo sofreu internado na UTI”.

Devidamente intimada, Fundação Beneficente Rio Doce apresentou contrarrazões às fls. 407/410.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos, trata-se de ação proposta por
LAURITA DE OLIVEIRA SUAVE,
na qualidade de herdeira de
JOSÉ SUAVE,
o qual, segundo alega, teria falecido em virtude de conduta negligente dos profissionais da
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE.

Para tanto, relatou em sua peça vestibular que
“
o paciente deu entrada no pronto socorro da requerida no dia 11 de junho de 2012, apresentando fortes sintomas cardíacos, com dores no peito e vários outros sintomas de cardiopatia dilatada”
e que
“
após aproximadamente meia hora de espera, sentindo fortes dores e falta de ar, o paciente foi atendido pelo médico plantonista (...), foi detectado que o mesmo apresentada descompensação cardiológica”.

Seguiu narrando que o paciente apenas foi encaminhado para a UTI no dia seguinte, às 10:00 horas, e que após ser medicado, já apresentava quadro de melhora. Todavia, relatou que
“no dia 13 de junho de 2012, ao ser visitado pelos familiares, o paciente encontrava-se inquieto e reclamando de fortes dores no membro inferior esquerdo, ocasião em que um dos filhos chamou a enfermeira e relatou-lhe tais fatos (...) quando obteve a resposta de que tais fatos eram devido a posição do paciente”.

Ainda, indicou que, em 15.06.2012, encontraram o paciente amarrado junto à cama e que
“receberam como resposta que o paciente encontrava-se amarrado devido ao fato de estar inquieto”.

No dia 16.06.2012, foi informada que o José Sereno havia recebido alta da UTI e seria transferido para um dos quartos da requerida, mas que seu filho, ao chegar no hospital,
“percebeu que o mesmo encontrava-se totalmente desfigurado, com uma das pernas pendurada na cama, sem sensibilidade e já sem movimentos”.

Todavia,
“já instalado no apartamento 114, o paciente continuou sentindo dores na perna esquerda e no peito, sem receber nenhum tipo de medicação”
e, ainda naquele dia, foi encaminhado ao Centro Cirúrgico para realização de procedimento médico e, posteriormente, retornou para a UTI.

Relatou, ainda, que no dia 17.06.2012, “
os familiares foram informados que o paciente permaneceria na UTI, pois o quadro clínico não havia apresentado melhoras, (...) sendo que no período da tarde o paciente foi entubado
” e que,
“a partir desta data, o quadro clínico do paciente só apresentou piora, com inchaço por todo o corpo, com regressão contínua, até vir a óbito no dia 20 de junho e 2012”.

Diante do referido cenário, e por compreender que durante o tratamento do
de cujus
houve erros, falhas e negligências profissionais que culminaram em sua morte,
LAURITA DE OLIVEIRA SUAVE
ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) salários-mínimos a título de danos morais.

Após a citação da parte adversa e a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, fato que culminou na interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Após analisar detidamente os autos, entendo que as teses recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, da análise dos prontuários médicos, ressalto que não restou demonstrada suposta demora na prestação dos serviços médicos, restando comprovado que o atendimento iniciou-se às 18:04 do dia 11 de junho de 2012 (fl. 32) e o acompanhamento seguiu sendo feito de forma periódica e conforme o quadro do paciente demandava, até seu óbito

Nesse sentido, o fato de o paciente apenas ter sido encaminhado para a UTI cerca de 12 (doze) horas após ter chegado ao hospital, por si só, não atesta suposta conduta desidiosa por parte do nosocômio. Afinal, o encaminhamento de pacientes para a referida ala do hospital ocorre em casos graves, e não de forma indistinta.

Nesse contexto, ao que parece a partir da prova documental e pericial, foi após a realização de certos exames pela equipe médica que se constatou a necessidade de direcionamento do paciente para a Unidade.

Ademais, da análise das provas produzidas ao longo da demanda, não vislumbro a ocorrência de conduta negligente ou de ocorrência de imperícia por parte dos profissionais que acompanharam o
de cujus
durante sua internação. Na realidade, os elementos probatórios conduzem à interpretação de que o quadro do paciente de fibrilação atrial, mesmo com o tratamento feito e o procedimento cirúrgico realizado, evoluiu de forma não satisfatória, culminando em sua morte.

Nesse sentido, inclusive, esclareceu a perita nomeada pelo Juízo, vejamos (fls.326/338):

Considerações periciais:

Fibrilação atrial -

É uma arritmia supraventricular em que ocorre uma completa desorganização na atividade elétrica atrial, fazendo com que os átrios percam sua capacidade de contração, não gerando sístole atrial. (...) Sua prevalência aumenta com a idade.

O primeiro episódio pode ser uma complicação embólica ou exarcebação de insuficiência cardíaca. Pode causar sensação de palpitações, provocar fenômenos tromboembólicos variados ou cursar com períodos assintomáticos de duração desconhecida
.

Como se vê, trata-se exatamente do que ocorreu com José Suave, o qual sentiu, inicialmente, palpitações decorrentes de insuficiência cardíaca e, mesmo medicado no hospital, seu quadro evoluiu com o surgimento de fenômenos tromboembólicos. Nesse sentido, inclusive, esclareceu a
expert:

Resumo da evolução clínica do de cujus conforme registros presentes ao prontuário:

- Foi atendido no Hospital em 11/06/2012 com queixa de dispneia progressiva de longa ata, edema de membros inferiores e cardiopatia dilatada. Internado na UTI no dia 12/06/2012, recebeu medicação para tratamento da disfunção cardíaca e fibrilação atrial, entre outras, associado a suporte intensivo. (...)

Durante a permanência na UTI, observa-se melhora da frequência cardíaca e padrão respiratório.

Contudo, após ir para a enfermaria, apresentou episódio de tromboembolismo arterial agudo, o qual possui grande prevalência em pacientes portadores de arritmia como apresentada pelo de cujus (fibrilação arterial).

Foi então submetido a cirurgia para retirada de trombo, porém, conforme consta do prontuário, evoluiu posteriormente com quadro infeccioso e sepse com êxito letal.

Ainda, a perita respondeu os seguintes quesitos formulados, os quais reputo pertinente transcrever:

(...) 2. Informar o porque de até a sua entrada na sede da requerida, dia 13/06, o paciente nunca havia sentido tipo de dor nas pernas e passou a sentir após ser medicado, informando mais o motivo de não terem tomado providências urgentes solicitando exames específicos do tipo ECODOPPLER de membros inferiores para diagnosticar tais dores nas pernas explicando mais os motivos que levaram os médicos atendentes a amarrarem o paciente ao leito, deixando-o a gritar de dor por uma noite inteira ao invés de medicá-lo.

Primeiramente, informamos que não há nos autos registros médicos de alterações vasculares e/ou queixas pertinentes a este, até a data em que o autor foi submetido a cirurgia de embolectomia. Inclusive na data da alta para a enfermaria, mesmo dia em que ocorreu o evento, não há registros de sinais de trombose ou outros que indicasse necessidades de realização de exames e/ou tratamentos vasculares de urgência. Ressaltamos que o autor era portador de fibrilação atrial, alteração esta que favorece quadros tromboembólicos. Esclarecemo
s
também que as medicações ministradas durante o período de internação não são responsáveis pelas alterações apresentadas nos membros inferiores, ao contrário, observamos a prescrição de medicações profiláticas para trombose
, quais sejam, Clexane e Liquemine 5000UI.

Outrossim, a contenção no leito geralmente ocorre em pacientes com quadro de desorientação e agitação psicomotora com o intuito da proteção, evitando que retirem medicações venosa, tubos, aparelhos, entre outros.

(...)

4 – Explicar detalhadamente as razões do paciente ter chegado à sede da requerida aparentando bom estado de saúde, inclusive caminhando com suas próprias pernas, e após medicado, seu quadro ter se agravado repentinamente levando-o a óbito.

Os registros
d
o primeiro atendimento já demonstram se tratar de um paciente grave
, com alteração importante do ritmo e função cardíaca que complicou com tromboembolismo, broncopneumonia e sepse.

5 – Informar os motivos da emissão de duas declarações de óbito distintas, se apenas houve um óbito, informando mais os motivos da morosidade no atendimento do paciente (...) e se a cirurgia a qual foi submetida foi realizada em tempo hábil ou se houve negligência operando o paciente tardiamente, informando mais os motivos de sua alta da UTI, deslocando o paciente ao quarto ainda em estado grave, conforme comprovado nos autos.

Quanto à declaração de atestado de óbito, verificamos que a diferença entre elas foi a inclusão do quadro de pneumonia, não alterando a causa inicial e final do óbito.

Quanto à morosidade do atendimento, não identificamos a mesma no diagnóstico e terapias realizadas, tendo o paciente recebido medicações adequado às patologias registradas e efetuado exames complementares pertinentes.

Em relação à alta da UTI, a evolução prévia à mesma demonstra estabilidade clínica, com melhora de frequência cardíaca e do padrão respiratório, na ausência de sinais infecciosos em paciente idoso. Assim, não há registros nos autos de indicações, naquele momento, para manutenção na UTI.

(...)

7 – Informar se a cirurgia tivesse sido realizada em tempo anterior, se haveria a necessidade do uso do contraste, informando mais as razões da morosidade ao diagnosticar e solicitar exames específicos ao paciente, realizando cirurgia tardiamente.

Conforme anteriormente informado,
não há nos autos registros médicos de alterações vasculares até a data em que o autor foi submetido a cirurgia de embolectomia. Inclusive, na data de alta para enfermaria, mesmo dia em que ocorreu o evento, não há registros de sinais de trombose ou outros que indicasse necessidades de realização de exames e/ou tratamentos vasculares de urgência
.

(...)

4. Queira o Sr. Perito informar se o paciente teve atendimento adequado.

Entendemos que as condutas médicas adotadas durante a internação foram pertinentes e adequadas
.

(...)

8. Queira o Sr. Perito informar se a embolectomia foi adequadamente indicada e em tempo hábil?

Sim.

Conclusão:

Tendo em vista os fatos acima relatados, análise de documentação dos autos, revisão da literatura médica, entendemos que não constam evidências de condutas médicas inadequadas ao tratamento do de cujus.

Com efeito, vê-se que não consta nos autos prova de que o falecimento do paciente decorreu de falha na condução de seu caso por parte da equipe médica da apelada. A partir da análise dos prontuários médicos acostados às fls. 36/71 é possível constatar que os profissionais acompanharam o paciente e procederam da forma apropriada para contornar o quadro clínico, como corroborado pelo laudo pericial.

Ademais, ainda que o paciente tenha sido admitido “apenas” com sintomas de dores cardíacas, constata-se que as complicações advindas que, infelizmente, culminaram em sua morte, são decorrências possíveis de seu quadro de fibrilação atrial.

Certamente, é dever da equipe médica agir de forma a buscar combater o quadro que acomete o paciente – o que, segundo a prova dos autos, foi feito –, todavia, ainda assim é possível que as medidas adotadas não sejam suficientes para impedir certos eventos danosos, como a morte do paciente. Tal fato, por si só, não caracteriza negligência ou imperícia.

Nesse mesmo sentido, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, que houve demora na prestação do serviço médico, alegação essa que vai de encontro às informações constantes no prontuário. Também não houve indicação expressa de quais condutas ou omissões da equipe médica seriam responsáveis diretamente pelo óbito do paciente.

Como se sabe, a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito.

À espécie aplicam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

________________

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dito isso, é imperioso ressaltar que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que nele atuam, seja por vínculo empregatício, seja por contrato de prestação de serviços, independe de culpa do próprio estabelecimento,
contudo demanda a comprovação de que o profissional médico agiu culposamente.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ que
“a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital”
. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

Por outro giro, a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva.

Fincada tal premissa, é crucial pontuar que, em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa, sendo este o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. (...)
Vale ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil por erro no procedimento, a prova pericial assume particular relevância, eis que o julgador não dispõe da expertise necessária para averiguar, com seus próprios conhecimentos, se a conduta médica foi adequada, diante das circunstâncias fáticas e peculiaridades existentes. Com efeito, pelo cotejo das provas carreadas aos autos, a autora não conseguiu comprovar a conduta imperita ou negligente dos profissionais médicos prepostos do réu, tendo em vista que, diante da natureza técnica da discussão instaurada, a prova pericial se revela essencial para demonstrar o alegado erro no procedimento
, sendo certo que a parte autora, instada a se manifestar em provas, quedou-se inerte, conforme índex 186, deixando portanto de produzir a prova necessária. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e não provido.
(TJRJ; APL 0233722-77.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 02/10/2020; Pág. 752)

__________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA PROFISSIONAL DE SAÚDE E DO PLANO DE SAÚDE. (...)
Quanto ao mérito, registre-se, por sua vez, que, no âmbito da responsabilidade médica, o profissional não se compromete a curar o paciente, mas a proceder de acordo com as regras e métodos adequados para cada tipo de procedimento, proporcionando-lhe cuidados e proteção, sendo, portanto, sua obrigação de meio, e não de resultado. Deve ser ressaltado que, em casos como o presente, a prova pericial é de extrema relevância, eis que o julgador é auxiliado por profissional especializado, de sua confiança, a formar seu convencimento, já que a questão é eminentemente técnica. (...)
.
(TJRJ; APL 0005289-17.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 06/12/2018; Pág. 569)

Por todos esses motivos, tenho que as provas dos autos não atestam o nexo causal entre o dano ocorrido, consubstanciado no falecimento do cônjuge da apelante, e as ações ou omissões da equipe médica. Tenho, ainda, que os elementos acostados não são aptos a demonstrar a culpa dos profissionais na condução do tratamento do paciente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, majorando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.